Tribunal: TJMT
Processo: 1030642-16.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030642-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEJAIR PIRES DA SILVA - CPF: 432.356.971-87 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ENCEFALOPATIA HEPÁTICA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA NÃO ATENDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem o medicamento Xifaxan (Rifaximina) 550mg, 1 cápsula a cada 12 horas, por tempo indeterminado, ao paciente de 67 anos com diagnóstico de cirrose hepática alcoólica e encefalopatia hepática. O autor apresentou laudos médicos que atestam a necessidade do fármaco e a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos excepcionais para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, conforme fixado nos Temas 6 e 1.234 do STF;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese do Tema 6/STF admite, de forma excepcional, a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente seis requisitos.

4.

O pedido judicial de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige o cumprimento dos critérios cumulativos estabelecidos no Tema 6 e no Tema 1.234 do STF, os quais não foram preenchidos pela autora;

5.

A responsabilidade pelo ônus da prova incumbe à autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC;

6.

O Relatório do NAT corrobora a ausência de respaldo técnico para a concessão do medicamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial pela parte autora; e, por consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC”.

Por meio da peça digitalizada em 14/02/2025, o representante do Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso interposto pelo autor para obrigar o Recorrido a fornecer o medicamento XIFAXAN (RIFAXIMINA) 550MG, sendo 1 capsula de 12/12h por tempo indeterminado.

O Autor, com 67 anos (quando do ajuizamento da ação), visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a disponibilizarem o medicamento XIFAXAN (RIFAXIMINA) 550MG, sendo 1 capsula de 12/12h por tempo indeterminado, em razão de ter sido diagnosticado com Cirrose Hepático de Etiologia Alcoólica (MELD 19/ CHILD C10), abstêmio desde 2004 (CID K52/K70.3). Aduz que apresentou quadro de esquecimento, confusão mental e delírio associado ao diagnóstico de Encefalopatia Hepática em tratamento, conforme laudo médico em anexo.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, condenando os Requeridos a fornecerem o fármaco objeto destes autos.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, em suas contrarrazões recursais, pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório;

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030642-16.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dejair Pires da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Nas razões recursais, a Autora visa compelir a parte Recorrida a disponibilizar o medicamento XIFAXAN (RIFAXIMINA) 550MG, sendo 1 capsula de 12/12h.

A respeito do citado medicamento, verifico que é registrado na ANVISA, contudo não está inserido no SUS e a CONITEC não avaliou o uso do fármaco no contexto do Recorrente.

Quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, deve ser observada a tese jurídica firmada no julgamento do
Tema 6
(
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo)
e

do
Tema 1.234
pelo Supremo Tribunal Federal (
- Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS).

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 6/STF:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.234/STF:

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2)

A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja,

unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Pois bem. Como já mencionado, o medicamento pleiteado é registrado na ANVISA, porém não está inserido no SUS e a CONITEC não avaliou o uso no quadro clinico apresentado pelo autor.

Conforme consta no Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o Ministério da Saúde, até o momento não publicou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT10) para o tratamento de Cirrose hepática alcoólica (CID-10: K70.3) e encefalopatia hepática - quadro clínico apresentado pelo Recorrente e, por isso, não há lista oficial de medicamentos que possam ser implementados nestas circunstâncias

No campo “Descrever as opções disponíveis no SUS e/ou Saúde Suplementar” do mencionado Parecer consta que: “Não existem opções disponíveis no SUS”.

E, como já mencionado, o medicamento Rifaximina até o presente momento, não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, para o tratamento de encefalopatia hepática.

Portanto, no caso em análise, o Reclamante deixou de atender os requisitos cumulativos previstos no item 2 do Tema 6/STF, bem como aos requisitos estabelecidos nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234/STF, por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025